Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIA DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão temporária, de busca e apreensão de dispositivos móveis e outros objetos de interesse da investigação, sequestro de bens e valores, está lastreado em robusta representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO - e indica de forma clara a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Os autos de origem referem-se à investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa com atuação em vários estados da Federação. O relatório produzido pela autoridade policial, que embasou o pedido de prisão temporária do paciente, apresenta elementos concretos que demonstram fortes indícios de sua autoria no esquema, devido às intensas movimentações financeiras, o que vai muito além da sua condição de genitor de um dos investigados.
3. A prisão temporária é regida por legislação especial, tem escopo e requisitos próprios, não se confundindo com a prisão preventiva. Ademais, a fase processual em curso evidencia que outras medidas cautelares, diversas à prisão, não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas, evitando dilapidação e destruição.
4. Ainda que admitida a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar fundada no estado de saúde do preso, na situação dos autos, não exsurge causa de excepcionalidade, porquanto não há prova do quadro debilitado de saúde do paciente.
5. Ordem denegada.